Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TABELIÃO INTERINO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM TITULAR. PROVISIONAMENTO DE RECEITAS PARA PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO E FÉRIAS DOS EMPREGADOS. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL NO PERCENTUAL DE 90,25% DOS SUBSIDIOS DOS MINISTROS DO STF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SERVENTIA SEM AUTORIZAÇÃO DA CORREGEDORIA. INCLUSÃO DAS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEDAÇÃO.
1. No balancete mensal a ser encaminhado pelo responsável interino por serviço extrajudicial do Distrito Federal, deve ser discriminado, dentre outros dados, o provisionamento de receitas para o pagamento de 13o salário e férias dos empregados da serventia, na forma do art. 20-E do Provimento-Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. 1.1. Na situação em comento, o Tabelião interino lançou – e reteve – valores muito superiores aos que foram apurados como devidos pelo órgão técnico da Corte, razão pela qual devem ser destinados aos cofres públicos, como determinado na decisão recorrida.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no. 808.202 (Rel. Min. Dias Toffoli) – submetido ao rito das repercussões gerais (Tema 779) –, “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3o, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” (Tema 779). 2.1. Esta limitação remuneratória – reconhecida como constitucional pelo STF – deriva das normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Ofício-Circular no 25/CNJ/COR/2010 e Provimento CNJ no. 45/2015), bem como desta egrégia Corregedoria de Justiça, por meio do Provimento 50, de 20/08/2021, e são anteriores a prestação de contas aqui questionadas, razão pela qual devem ser observadas e cumpridas pelo servidor interino.
3. Diz o art. 13, II, do Provimento CNJ 45/2015 que “ao responsável interinamente por delegação vaga é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado, sem a prévia autorização do Tribunal a que estiver afeta a unidade do serviço”. No mesmo sentido, o art. 20-C do Provimento-Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. 3.1. Tratando-se de contratação de serviços advocatícios e de arquivistas sem a prévia anuência da Corregedoria de Justiça, devem estas despesas ser reconhecidas como particulares do tabelião interino e, por esta razão, não podem ser lançados como despesas da serventia para abatimento da quantia a ser destinada ao Tesouro Nacional.
4. Recurso Administrativo conhecido, mas desprovido.